Tribunal: TJDFT
Processo: 0740590-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Desacato. Nulidade: sentença condenatória, intimação pessoal. Provas. Dolo. Embriaguez. Ânimo exaltado. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 9 meses e 18 dias de detenção, em regime semiaberto, pelo crime de desacato.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se: i) se ocorreu nulidade em razão da não intimação pessoal do réu, da sentença condenatória; ii) se as provas são suficientes para condenação; iii) se a embriaguez ou o ânimo exaltado excluem o dolo ou isentam o réu de pena.
III. Razões de decidir.
3. A intimação pessoal da sentença condenatória somente é exigida para o réu preso. Suficiente, nos casos de acusado solto, a intimação da defesa técnica, seja pública ou particular.
4. Os depoimentos dos policiais militares, em juízo, de forma coerente e harmônica, são provas suficientes para condenação pelo crime de desacato.
5. É evidente o dolo de menosprezar a função pública na conduta do réu que dirige palavras de baixo calão aos policiais militares, chamando-os de “filhos da puta”, quando eles foram atender ocorrência policial em que ele era acusado de ameaçar a mãe.
6. A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo nem o isenta de pena.
7. Não se exige tranquilidade e reflexão do autor do crime de desacato - o estado de ira, paixão ou forte emoção que precede ou é concomitante à prática dos delitos não afasta a tipicidade das condutas (art. 28, I do CP).
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 28, I e II, e art. 331.
Jurisprudência relevante citadas: STJ, AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021; TJDFT, Acórdão 2042290, 0728796-17.2025.8.07.0000, Relator(a): Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 16/09/2025; Acórdão n.1173375, 20180210010225APR, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: 6722/6737.